Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0700370-43.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a remoção do seu veículo para o depósito público, como antes ordenado (Id. 199328761). Em sede de Embargos de Declaração, o d. Magistrado manteve a remoção do bem para o depósito público (Id. 199944011). Sustenta a Agravante que a remoção ao depósito público ensejará a desvalorização do veículo, já que poderá se deteriorar. Assevera que terá graves prejuízos, porquanto o veículo penhorado é ferramenta de trabalho da Agravante, e, se for recolhido, sua atividade comercial estará inviabilizada. Alega a impenhorabilidade do veículo, nos termos do artigo 833, V, do CPC. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que o veículo seja mantido em poder da Agravante e que não haja a remoção determinada. Nas contrarrazões Id.6 2172150, a Agravada requer que o recurso não seja provido, tendo em vista a preclusão consumativa. Preparo comprovado (Id. 60896349). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como visto, pretende a Agravante que a r. decisão agravada seja reformada para que o citado veículo seja mantido em seu poder e que não haja a remoção determinada. Sucede que, na espécie, a matéria referente à remoção do veículo encontra-se preclusa. Analisando os autos, constata-se que, em 21.8.2023, o d. Magistrado determinou a remoção do bem para o depósito público (Id.169308595), nos seguintes termos: “Vistos etc. Defiro o Pedido de ID 166539199 e e, conforme Decisão de ID 163907219 determino a avaliação, vistoria do Veículo FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, ano de fabricação/modelo 2009/2009, cor azul, diesel, Renavam: 00182915182, Chassi: 9BFZCEEX29BB38800, ID 132588592. Como a executada silenciou quanto à atual localização do bem, a diligência deverá ocorrer no mesmo endereço que ocorreu a penhora de ID 132588592. O bem deverá ser removido a depósito público. Custas pelo executado. Fixo o prazo de 5 dias para que a exequente indique responsável (nome e telefone) para acompanhar a diligência e efetuar a remoção do bem, o qual requer CNH em categoria específica para sua remoção. Fixo, por fim, multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 para o caso de não localização do veículo. Prazo a ser contado desde a diligência negativa. Intimem-se.” (g.n) Inconformada com a decisão Id. 169308595, interpôs o Agravo de Instrumento n° 0747785-42.2023.8.07.000, que teve o provimento negado com no Acórdão n. 1858686, com a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. DEPÓSITO PÚBLICO. REGRA GERAL. DIFICULDADE DE ACESSAR O VEÍCULO PARA VISTORIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 840, II, do CPC, os bens móveis penhorados serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. E só nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente os bens poderão ser depositados em poder do executado. 2. Assim, verifica-se ordem sequencial de depósito de bem móvel, sendo a última hipótese a pretendida pela agravante, que não demonstrou a dificuldade de remover o veículo objeto de constrição, nem a concordância da parte credora, logo deve ser prestigiada a decisão que determinou sua remoção para o depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução. 3. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4. A multa por litigância de má-fé será aplicada para indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Não é o que ocorre nos autos de origem e neste recurso, pois a parte executada/agravante apenas exerceu o seu direito de defesa, sem qualquer excesso reprovável, e não foi alegado pela parte agravada que tenha sofrido qualquer prejuízo que deva ser indenizado. 5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.” Em 3.5.2024, o d. Magistrado proferiu a decisão ora agravada em que adverte a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e determina a remoção do veículo, na forma já ordenada. Desse modo, constata-se que operou a preclusão, porquanto as questões aqui apresentadas já foram decididas em momento anterior. Com efeito, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento e consignou ter sido o pleito de ressarcimento das despesas com funeral remetido às vias ordinárias, conforme decisão pretérita. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte já se insurgiu. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1615452, 07243203820228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022) Igualmente, a alegação impenhorabilidade do veículo, nos termos do artigo 833, V, do CPC, não pode ser conhecida, pois a r. decisão agravada não aborda a questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora